Tribunal: STF
Processo: RE 1340348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. APROVAÇÃO EM NOVO EXAME. POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Mato Grosso, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO DE REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO POR MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE – APROVAÇÃO NO NOVO TESTE – NOMEAÇÃO E POSSE – SEGURANÇA CONCEDIDA – DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR MAIS DE QUATRO ANOS – SEGURANÇA DENEGADA EM REEXAME NECESSÁRIO – EXCLUSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – TESE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – PLEITO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE SALÁRIO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE NULIDADE DA EXONERAÇÃO PELO AUTOR E DE IMPROCEDÊNCIA PELO RÉU – APROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – APROVAÇÃO E POSSE – DESEMPENHO DE QUATRO ANOS DE ATIVIDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECURSO DE NOVE ANOS DESDE A REPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 19).
    2. Mato Grosso alega ter a Turma Recursal contrariado o caput e o inc. II do art. 5º e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 416 da sistemática da repercussão geral (RE n. 608.482/RN), ao argumento de “viola[r] o princípio da isonomia, da vinculação ao edital, da legalidade e violação ao acesso por via de concurso público” (fl. 8, e-doc. 22).
    Sustenta que “o acórdão recorrido não está com consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pois o STF já afastou a aplicação do fato consumado ou o fundamento da segurança jurídica nos casos em que o candidato não aprovado tomou posse em decorrência de ato precário, que foi superveniente revogado. Ademais, o reconhecimento do fato consumado e da segurança jurídica acarreta na violação aos princípios da isonomia, legalidade, vinculação ao edital e da forma de acesso ao cargo público” (sic, fl. 10, e-doc. 22).
    Ressalta ser “indevida a manutenção de candidato investido em cargo público mediante decisão judicial provisória, supervenientemente revogada ou modificada” (fl. 11, e-doc. 22).
    Assevera que “o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória e revogável dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade” (fl. 15, e-doc. 22).
    Pede seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado, pois resta evidenciado a violação ao Tema 476 do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento do RE 608.482 RN, em total afronta aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, legalidade e do acesso por concurso público, previstos nos artigos 5º, caput e II, e artigo 37, caput, I e II, da Constituição Federal de 1988” (fl. 16, e-doc. 22).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 11.2.2021 (e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem assentou:
    “No caso, processo no qual se discute a legalidade do ato administrativo de exclusão dos quadros do serviço público diante da denegação da segurança em mandado de segurança em sede de reexame necessário, mesmo após mais de quatro anos de efetivo desempenho das atividades (…)
    Com efeito, resta comprovado que após a eliminação, a parte promovente impetrou mandado de segurança que teve liminar deferida para realização de novo teste físico, no qual fora aprovado, culminando com a realizado do curso preparatório, nomeação e posse, tendo entrado em exercício em 05.05.2011.
    (…) Ocorre que em 16.07.2015 fora excluído do serviço público porque em sede de reexame necessário a segurança do mandado de segurança fora denegada. O magistrado a quo ao julgar a presente ação entendeu que não faz jus à manutenção no serviço público porque a liminar concedida e a segurança confirmada eram precários e foram reformadas em reexame necessários (…) 
    A despeito do entendimento do juízo a quo entendo que os autos possuem peculiaridades que autorizam a manutenção no serviço público, a saber: a demora no julgamento dos feitos, o tempo decorrido de mais de cinco anos entre a entrada em exercício (05.05.2011) e a exclusão (16.07.2015), o fato de ter sido aprovado em estágio probatório” (fls. 4-7, e-doc. 19 – grifos nossos). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014). É de se anotar que, naquele processo, a candidata foi reprovada no teste físico.
    Na espécie em exame, entretanto, não se aplica esse tema de repercussão geral, pois o recorrido foi aprovado em novo teste físico, como consta do voto condutor da Juíza relatora, ao assentar “comprovado que após a eliminação, a parte promovente impetrou mandado de segurança que teve liminar deferida para realização de novo teste físico, no qual fora aprovado, culminando com a realiza[ção] do curso preparatório, nomeação e posse, tendo entrado em exercício em 05.05.2011” (fl. 5, e-doc. 19). 
    Este Supremo Tribunal analisou processos em que, pela excepcionalidade da situação, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, foram preservadas as relações jurídicas, especialmente quando não se tem prejuízo para a Administração Pública, como na espécie, em que o candidato percorreu todas as fases exigidas para a aprovação no concurso público. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento” (RE n. 740.029-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.10.2018).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.331.845/MG, de minha relatoria, DJe 6.8.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.261.617/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020.
    7. A prevalência do princípio da “proteção da confiança legítima” nos concursos públicos, desde que os candidatos tenham sido aprovados e surjam vagas no decorrer do processo seletivo, deve ser observada, como foi realçado no voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837.311:
    “A aplicação do aludido princípio depende da satisfação de alguns requisitos, dentre os quais a base da confiança (Vertrauensgrundlage). Para a caracterização de um ato estatal como base da confiança, ressoa imprescindível que ele desperte no cidadão uma sinalização de que é válido, constitucional, isto é, de que está em plena harmonia com o ordenamento jurídico. Nesse contexto, quando a Administração Pública torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas, ela impreterivelmente gera uma expectativa de comportamento futuro segundo as regras previstas nesse edital. A aprovação dentro do número de vagas origina o direito subjetivo à nomeação. Já, em relação aos aprovados fora do número de vagas, exsurge a expectativa de que, se eventualmente surgirem novas vagas e a Administração Pública demonstrar que necessita prover aqueles cargos dentro da validade do concurso, eles serão efetivamente nomeados, desde que respeitada a ordem de classificação. Portanto, todos os concorrentes do certame devidamente aprovados no concurso depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento” (DJe 18.4.2016).
    No julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 35.594, o Ministro Celso de Mello reforçou a necessidade da observância do “princípio da proteção da confiança legítima” pela Administração Pública:
    “Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado, ainda mais quando fundadas em lei” (DJe 8.10.2020).
    8. O candidato ao concurso público demonstrou ter sido aprovado nas fases previstas no edital e, em vista disso exerceu desde 2011 as funções inerentes ao cargo, distinguindo-se, portanto, da situação configurada no paradigma de repercussão geral suscitado pelo recorrente, que trata de candidatos não aprovados.
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora